Tribunal: TJBA
Processo: 8179487-04.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8179487-04.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: JONATHAN SANTOS SOUZA e outros

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES (ART. 157, §2º, II, CP). ABSOLVIÇÃO PELA VIOLAÇÃO AO ART. 226 DO CPP. ALEGADA NULIDADE DO RECONHECIMENTO EM SEDE POLICIAL. NÃO ACOLHIMENTO. MERA IRREGULARIDADE. AUTORIA DELITIVA CORROBORADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. INSUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO. REJEIÇÃO. APREENSÃO DA RES FURTIVA NA POSSE DOS APELANTES. PALAVRA DA VÍTIMA OUVIDA EM JUÍZO EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO COLHIDOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO.

1.Cuida-se de Apelação Criminal interposta conjuntamente por Jonathan Santos Souza e Mário Davi dos Santos, por intermédio da Defensoria Pública do Estado da Bahia, em face da Sentença de ID 63320168 que, julgando procedente a pretensão acusatória deduzida, os condenou pela prática do crime de roubo majorado, nos termos do art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal, à pena de 05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, a ser cumprida no regime inicial semiaberto, negando-lhes o direito ao recurso em liberdade.

2.Buscam os Recorrentes, pela presente via, a absolvição, ao argumento de que inexiste prova suficiente de autoria, uma vez que a condenação teria sido embasada, exclusivamente, por elementos informativos e testemunhos indiretos. Afirma-se, ainda, que o reconhecimento dos acusados pela vítima, na fase inquisitorial, não ocorreu conforme preconiza o art. 226 do CPP, bem como que os policiais interrogados em juízo não presenciaram a prática delitiva.

3.A inobservância ao disposto o art. 226 do CPP, não gera, necessariamente, nulidade processual, tal como pretende a defesa. Conforme entendimento do STJ, eventual irregularidade no reconhecimento realizado na fase do inquérito policial não gera nulidade quando a autoria for demonstrada por outros meios de prova.

4.No caso em exame, os Apelantes foram localizados, justamente, a partir do rastreador contido no celular roubado. Tal fato é relatado, em juízo e em fase inquisitorial, pelo ofendido, bem como pelos policiais que realizaram a abordagem.

5.Na sequência, eles foram presos em flagrante, 02 (duas) horas após a prática criminosa, na posse do celular e das chaves da moto da vítima que foram subtraídos, bem como com o simulacro de arma de fogo utilizado na empreitada criminosa. Houve, portanto, uma vinculação direta dos bens roubados com os Apelantes. Além disso, os Apelantes foram encontrados na direção de uma motocicleta idêntica àquela descrita pela vítima, preta e de placa PLI 0925.

6.Quando ouvidos na fase investigativa, ambos os acusados confessaram a prática do delito, com riqueza de detalhes, bem como colaboram com a diligência policial, ao revelarem o local em que a moto se localizava. O veículo, correspondente às chaves que estavam na posse dos Apelantes, de fato, foi encontrado no lugar indicado, tendo sido apresentado na delegacia e restituído à vítima.

7.Todo o contexto evidencia, portanto, a efetiva convergência da situação fática narrada pela vítima, tanto na fase preliminar como em juízo, com a forma pela qual se deu a prisão em flagrante. Ademais, tem-se que o relato das testemunhas de acusação, sobre as circunstâncias da prisão em flagrante, aliado à recuperação dos bens subtraídos e à apreensão do simulacro de arma de fogo, apontam, de forma segura e livre de dúvidas, a autoria delitiva de Jonathan e Mário. Ademais, tem-se que a vítima efetuou o reconhecimento dos Apelantes em Juízo, de forma segura e contundente.

8.Nota-se, assim, que a verificação da autoria não se deu, unicamente, em razão do reconhecimento dos réus em delegacia, tampouco em depoimentos indiretos. No caso em tela, não pairam dúvidas quanto à participação dos Apelantes no evento, especialmente porque foram presos em poder dos pertences das vítimas, logo após a prática delitiva, sendo reconhecidos também em Juízo pelo ofendido. Portanto, a autoria e a materialidade do crime de roubo restaram cristalinamente provadas nos autos, não havendo a incidência de nulidade e/ou causa superveniente que enseje uma absolvição, motivo pelo qual o recurso defensivo não comporta acolhimento.

9.
APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal de nº
8179487-04.2022.8.05.0001
da 13ª Vara Crime da Comarca de Salvador/BA, sendo os Apelantes Jonathan Santos Souza e Mário Davi dos Santos e Apelado o Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer o recurso para, no mérito, a ele negar provimento, nos termos do voto do Relator.